Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva.
2. Apelação provida.